Tribunal: TJPA
Processo: 0802105-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802105-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIELSON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
Da análise dos autos verifica-se que o agravante registra diversas transgressões disciplinares de fugas e recapturas com novos delitos. A última, foi beneficiado com progressão de regime e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo ocorrido a quebra das condições impostas, sendo preso em flagrante em 03/10/2019, com novo crime de tráfico de drogas. Assim, não satisfaz o requisito subjetivo à obtenção do benefício.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSIELSON SANTOS DA SILVA
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob o fundamento de não ter preenchido o agravante o requisito subjetivo.

Aduz o agravante que já cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do pedido, não podendo a falta praticada em 30.09.2019 obstar o reconhecimento de seu direito.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o provimento do recurso, por entender que o agravante satisfaz os requisitos necessários.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na
anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante possui conturbado histórico carcerário, com alvará recebidos e prisão em flagrante com novo delito (23/06/2015), bem como fugas e recapturas durante o cumprimento de sua reprimenda com nova incidência criminal, consta também que foi beneficiado com progressão de regime e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em 23/09/2019, tendo ocorrido a quebra das condições impostas (30/09/2019), sendo preso em flagrante em 03/10/2019, com novo crime de tráfico de drogas, demonstrando ausência de disciplina e descanso com o cumprimento da pena e no seu processo de reintegração social, demonstrando não satisfazer o requisito subjetivo exigido.

Nesse sentido, colaciono diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Inclusive do entendimento do referido Sodalício de que não há limite temporal para a análise do bom comportamento, conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Esta Corte já firmou a compreensão uníssona de que fatores relacionados ao processo de conhecimento (gravidade dos delitos, longevidade da pena) não são motivos idôneos para impedir benefícios da execução. Comportamento negativos, quando muito longínquos, também não podem impedir, permanentemente, a reinserção do preso em sociedade, pois o sistema pátrio veda a sanções de caráter perpétuo.

3. O Magistrado da execução, ao indeferir o livramento condicional pleiteado em favor do agravante, consignou que este possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, incluindo várias fugas enquanto estava em regime mais brando
, além de ter praticado novos delitos no curso da execução.

4. Quando o livramento condicional foi indeferido, em 10/5/2021, o comportamento negativo reiterado do postulante não era tão antigo (menos de 3 anos), a ponto de ser completamente desconsiderado. Assim, não é absurdo concluir que o reeducando

que cumpre pena atualmente em regime fechado, em razão da prática de falta grave ? não está apto para vivenciar o último estágio da execução penal e retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 693.222/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021) Grifo nosso

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.

3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo nosso

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
lhe
nego
provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021